Tribunal: TJSP
Processo: 1531370-54.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
da em 1/5 acima do mínimo legal, pela quantidade da droga apreendida, proceder de acordo com o artigo 42 da Lei de Regência. Na fase seguinte, o apenamento resultou inalterado, dada a inexistência de atenuantes ou agravantes. Por fim, bem afastado o privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, já que as circunstâncias do delito bem indicam que não se trata de "pequeno traficante, mas de alguém que goza de fidúcia no narcotráfico, a ponto de ser designado depositário de tão expressivo entorpecente de valor relevante. Pena mantida em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Manutenção do regime inicial fechado, ante a circunstância judicial desfavorável (art. 33, par. 3o, C.P.) e negativa de benesses como sursis penal e substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a quantidade de pena corporal aplicada, superior a quatro anos.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1531370-54.2019.8.26.0228; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25a Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/10/2020; Data de Registro: 30/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

30/10/2020

Data de publicação:

30/10/2020

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudos periciais que atestaram a ilicitude da substância apreendida, de uso e comercialização proscritos no país. Policiais militares que, ao apurarem denúncia anônima, foram até a residência do acusado, que lhes franqueou a entrada, e, durante

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudos periciais que atestaram a ilicitude da substância apreendida, de uso e comercialização proscritos no país. Policiais militares que, ao apurarem denúncia anônima, foram até a residência do acusado, que lhes franqueou a entrada, e, durante busca no local, apreenderam 1.435 porções de maconha (5,7kg), ocasião em que ele admitiu que guardava as drogas para terceira pessoa. Acusado que, tanto na delegacia, como em juízo disse que apenas guardava a mala para o indivíduo de alcunha "Pedrinha", mas desconhecia o que havia dentro dela. Condenação mantida.
PENA. Base incrementada em 1/5 acima do mínimo legal, pela quantidade da droga apreendida, proceder de acordo com o artigo 42 da Lei de Regência. Na fase seguinte, o apenamento resultou inalterado, dada a inexistência de atenuantes ou agravantes. Por fim, bem afastado o privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, já que as circunstâncias do delito bem indicam que não se trata de "pequeno traficante, mas de alguém que goza de fidúcia no narcotráfico, a ponto de ser designado depositário de tão expressivo entorpecente de valor relevante. Pena mantida em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Manutenção do regime inicial fechado, ante a circunstância judicial desfavorável (art. 33, par. 3o, C.P.) e negativa de benesses como sursis penal e substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a quantidade de pena corporal aplicada, superior a quatro anos.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1531370-54.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
ALBERTO DOURADO SENA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531370-54.2019.8.26.0228 -Voto no 007808
2
VOTO:
007808
APELAÇÃO:
1531370-54.2019.8.26.0228
APELANTE:
LUIZ ALBERTO DOURADO SENA (PRESO)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO PAULO/FORO CENTRAL CRIMINAL DA BARRA
FUNDA 25a VARA CRIMINAL
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
NÃO
IMPUGNADAS.
PROVAS
ROBUSTAS.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
Materialidade
e
autoria bem demonstradas nos autos. Laudos
periciais que atestaram a ilicitude da substância
apreendida, de uso e comercialização proscritos
no país. Policiais militares que, ao apurarem
denúncia anônima, foram até a residência do
acusado, que lhes franqueou a entrada, e, durante
busca no local, apreenderam 1.435 porções de
maconha (5,7kg), ocasião em que ele admitiu que
guardava as drogas para terceira pessoa. Acusado
que, tanto na delegacia, como em juízo disse que
apenas guardava a mala para o indivíduo de
alcunha “Pedrinha”, mas desconhecia o que havia
dentro dela. Condenação mantida.
PENA. Base incrementada em 1/5 acima do
mínimo
legal,
pela
quantidade
da
droga
apreendida, proceder de acordo com o artigo 42
da Lei de Regência. Na fase seguinte, o
apenamento
resultou
inalterado,
dada
a
inexistência de atenuantes ou agravantes. Por fim,
bem afastado o privilégio previsto no artigo 33, §
4o, da Lei de Drogas, já que as circunstâncias do
delito bem indicam que não se trata de “pequeno
traficante, mas de alguém que goza de fidúcia no
narcotráfico, a ponto de ser designado depositário
de
tão
expressivo
entorpecente
de
valor
relevante. Pena mantida em 6 (seis) anos de
reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Manutenção do regime
inicial fechado, ante a circunstância judicial
desfavorável (art. 33, par. 3o, C.P.) e negativa de
benesses como sursis penal e substituição da
pena corporal por restritivas de direitos, ante a
quantidade de pena corporal aplicada, superior a
quatro anos.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531370-54.2019.8.26.0228 -Voto no 007808
3
A r. sentença de fls. 120/124, cujo
relatório se adota, julgou procedente a pretensão acusatória, para condenar
LUIZ ALBERTO DOURADO SENA às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa mínimos, como incurso no
artigo 33, caput, mantida a prisão cautelar do sentenciado.
Conformado com o reconhecimento da
materialidade e autoria delitivas, apela o acusado e requer a redução da pena,
alegando que faz jus à aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06 e à fixação de regime mais brando, em sendo primário e de bons
antecedentes (fls. 154/158).
O
recurso
foi
contrarrazoado
(fls.
161/167), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, pelo desprovimento (fls. 179/190).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o acusado
Luiz Alberto foi condenado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes
porque, no dia 30.12.2019, por volta das 23h20min, na residência localizada na
Rua Abílio Cesar, no 133, Capão Redondo, nesta capital, guardava e mantinha em
depósito, para fins de tráfico, 1.435 porções de maconha (5,7 kg), sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Não há dúvida quanto à materialidade e à
autoria delitivas, tanto que o apelante contra elas não se insurge em suas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531370-54.2019.8.26.0228 -Voto no 007808
4
recursais, mesmo porque ele foi preso em flagrante delito, guardando em uma
mala no interior de sua residência, as drogas apreendidas. Os laudos de
constatação provisória e de exame químico toxicológico resultaram positivos
para tetrahidrocanabinol, substância de uso e comercialização proscritos no
país (fls. 21/22 e 76/77 ou 80/81).
Nesse cenário, as negativas do acusado,
que, tanto informalmente, como na Delegacia e em Juízo, admitiu apenas ter
guardado a mala, cujo conteúdo desconhecia, para uma indivíduo de alcunha
“Pedrinha”, cujo endereço ou qualificação desconhece, restou isolada nos autos.
Assim, diante do conjunto probatório
coligido, que bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a
manutenção da condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes
(Lei no 11.343/06, art. 33, caput).
Ressalto, por oportuno, que o crime de
tráfico ilícito de entorpecente pode configurar-se com a prática de condutas
variadas e, como tipo misto alternativo que é, a adequação do comportamento a
qualquer um dos núcleos do tipo penal incriminador implica violação do bem
jurídico protegido, justificando a incidência da norma penal. Desnecessário,
pois, o flagrante no momento da efetiva tradição ou venda do entorpecente para
incidência do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. É
dizer, as condutas periféricas à efetiva comercialização, como trazer consigo,
guardar, transportar ou mesmo manter em depósito, por exemplo, são
suficientes à transgressão do proibido penalmente pelo tipo. Neste sentido, é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531370-54.2019.8.26.0228 -Voto no 007808
5
entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O crime de tráfico de drogas consuma-se pela
prática de qualquer uma das condutas descritas no art. 33
da Lei 11.343/06, assim, considera-se típica não apenas a
venda, mas também o depósito e a guarda do
entorpecentes, hipótese dos autos.” (STJ, Quinta Turma, HC
210.746/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 26/06/2012, DJe
de 01/08/2012)
Passo
à
análise
da
reprimenda
imposta, objeto do recurso.
Na primeira fase da dosimetria penal, a
basilar sofreu o acréscimo de 1/5 (um quinto), dada a grande quantidade do
entorpecente apreendido (5,7 kg de maconha), o que se mostra adequado. Com
efeito, por evidenciar grau de reprovabilidade mais relevante em relação ao
quanto previsto em abstrato pela lei de incidência, além das consequências mais
deletérias de tal conduta, que atinge maior gama de usuários, pela quantidade, a
referida circunstância é idônea a justificar a exasperação nesta etapa
dosimétrica, à luz do que dispõem os artigos 42 da Lei no 11.343/06 e 59 do
Código Penal. Desse modo, partiu-se de 6 (seis) anos de reclusão e 600
(seiscentos) dias-multa.
Na
segunda
fase,
à
míngua
de
circunstâncias agravante e atenuantes, inalterada a pena tal como fixada na
primeira fase da dosimetria penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531370-54.2019.8.26.0228 -Voto no 007808
6
Na derradeira etapa, sem razão a defesa,
porquanto não era mesmo o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/06, isto é, o reconhecimento do crime de tráfico dito
privilegiado, vez que o benefício, por expressa disposição legal, aplica-se
somente aos réus que não se dediquem às atividades criminosas.
Embora o acusado seja primário e de
bons antecedentes, restou evidenciado pelas circunstâncias da abordagem
(após denúncia anônima apontar a residência do acusado como depósito de
entorpecentes, o que se confirmou na busca), da localização de muito expressiva
quantidade de entorpecente ao todo 5,7 kg de maconha , bem como pela
forma de acondicionamento, - a droga estava distribuída em 1.435 porções
individuais, - que o apelante não se qualifica como “traficante de primeira
viagem” ou “pequeno traficante” (aquele que comercializa mínimas porções de
drogas, apenas para sustento do próprio vício ou subsistência básica),
destinatários da excepcional causa especial de diminuição de pena, mesmo
porque não se obtém tal monta de entorpecente em qualquer canto de uma
biqueira, muito menos se confia o depósito de tal quantidade de droga a alguém
que não tenha alcançado o mínimo de confiabilidade dentro da cadeia do
tráfico. Veja-se:
“Nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade de
entorpecentes apreendidos em poder do acusado constitui
circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades
criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531370-54.2019.8.26.0228 -Voto no 007808
7
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos
legais.” (STJ, AgRg no AREsp 628.686/MG, 6a Turma, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, julg. em 24.02.2015)
Não se desconhece o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (RE 666.334-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, com
repercussão geral reconhecida, julg. em 03.04.2014), quanto à impossibilidade
de utilização da quantidade do entorpecente como fundamento para aumentar a
pena base e também como única causa a afastar a redução, sob pena de “bis in
idem”. Assim, de forma isolada, este critério não se presta ao afastamento do
privilégio, segundo tal orientação jurisprudencial. Porém, em conjunto com
outros elementos de prova pode, sim, indicar a dedicação dos agentes às
atividades criminosas.
Deveras, verificou-se nos autos que não
somente a quantidade de entorpecente apreendido indica a impossibilidade da
concessão do benefício; tem-se, também, que as circunstâncias do crime
supramencionadas, “(...) tratando-se o local de uma 'casa bomba', a qual servia
para a distribuição e abastecimento de vários pontos de venda”, como bem
explicitado pelo douto sentenciante, o detalhamento da denúncia que culminou
com o efetivo flagrante do acusado, bem demonstram que Luiz Alberto dedicava-
se a atividades criminosas.
Em suma, na primeira fase da dosimetria,
a quantidade de entorpecente ganha relevância pelas consequências, (atingirá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531370-54.2019.8.26.0228 -Voto no 007808
8
um maior número de pessoas que terá a saúde comprometida), circunstâncias e
reprovabilidade do delito em relação a crimes análogos. Já na terceira fase da
dosimetria da pena, a quantidade de entorpecentes é adotada na formação da
convicção, juntamente com outros elementos de prova de existência de intenso
envolvimento do apelante com atividade criminosa. Não há que se falar,
portanto, que o acusado preenche os requisitos para a aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Neste sentido, inúmeros julgados do
Tribunal da Cidadania mais recentes, dentre os quais:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4o DO ART. 33 DA LEI N.
11.343/2006) NÃO APLICADA. QUANTIDADE DA DROGA E
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO INDICATIVAS DE QUE O RÉU
NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA
DE BIS IN IDEM. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS,
DE
OFÍCIO.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A utilização concomitante
da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-
base (primeira fase) e para afastar a incidência da
minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
(terceira fase) - por demonstrar que o acusado se dedica a
atividades criminosas ou integra organização criminosa,
não configura bis in idem.[...]4. Agravo REregimental
desprovido.” (AgRg no REsp 173245/RS, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
05/06/2018, DJe 13/06/2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531370-54.2019.8.26.0228 -Voto no 007808
9
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
PENA-BASE
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
ELEVADA
QUANTIDADE
DO
ENTORPECENTE
APREENDIDO.
POSSIBILIDADE. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que nos delitos de tráfico de
entorpecentes a quantidade e a natureza da droga
apreendida preponderam sobre as demais circunstâncias
do art. 59 do Código Penal e autorizam a fixação da pena-
base acima do mínimo legal. 2. Na espécie, as instâncias de
origem exasperaram a pena-base em 2 anos com
fundamento
na
expressiva
quantidade
da
droga
apreendida, de modo que não há que se falar em
desproporcionalidade.
CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA.
PRETENDIDA
APLICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
QUANTIDADE
DO
ENTORPECENTE
E
DEMAIS
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REEXAME
DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. INSURGÊNCIA IMPROVIDA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é
possível avaliar a quantidade e a natureza da droga para
aumentar a pena-base, bem como para afastar a benesse
prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas na terceira fase
da dosimetria, desde que aliadas à outras circunstâncias do
delito que evidenciem a dedicação à atividade criminosa,
sem ofensa ao princípio do non bis in idem.2. Na hipótese, a
Corte de origem concluiu que a agravante se dedicava à
atividades criminosas, em razão da quantidade da droga
apreendida aliada às demais circunstâncias do delito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531370-54.2019.8.26.0228 -Voto no 007808
10
notadamente a existência de prévio ajuste para o
transporte do entorpecente entre a acusada e o corréu e a
constatação de apontamento criminal em seu país por
violação à lei de controle de drogas, não havendo que se
falar na aplicação da minorante. 3. Para afastar a
conclusão do Tribunal local no sentido de que a agravante
se dedica a atividades criminosas, seria necessário a este
Sodalício aprofundado revolvimento do contexto fático-
probatório, providência incabível em Recurso Especial,
conforme Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental
improvido.” (AgRg no AREsp 1169836/SP, Rel. Ministro
JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
17/05/2018, DJe 01/06/2018);
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADAS PARA
EXASPERAR A PENA-BASE E PARA AFASTAR O REDUTOR.
POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. ERRO
NO CÁLCULO PENAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. REGIME
PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO EXCEDENTE
A
8
ANOS.
MODO
INTERMEDIÁRIO
ADEQUADO.
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FALTA DE
PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA
ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO .[...] 4. Hipótese em que
inexiste violação ao princípio do ne bis in idem, pois a Corte
de origem sopesou validamente a quantidade e a natureza
da droga apreendida - 280 pedras de crack (96,8g) na
primeira etapa da dosimetria penal, para exasperar a pena-
base em 1 ano de reclusão, e na terceira fase, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531370-54.2019.8.26.0228 -Voto no 007808
11
justificar o afastamento do redutor do art. 33, § 4o, da Lei
de Drogas, por entender que tais vetores indicam o
envolvimento do paciente com o crime organizado,
conforme autoriza a jurisprudência deste Tribunal
Superior e do Supremo Tribunal Federal. [...] 7. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
suprir o erro no cálculo penal operado pelo Tribunal de
origem e reduzir a sanção para 5 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa, mantido o regime
semiaberto.” (HC 436.390/ES, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe
22/05/2018);
Desse modo, bem fixada a reprimenda
em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mínimos.
Nada a alterar também na fixação de
regime prisional inicial fechado, bem como na negativa de sursis e substituição
da corporal, já que, em se cuidando de sentenciado a quem foi imposta pena
superior a quatro anos, como visto, a concessão de sursis penal (CP, art. 77,
inciso I) ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art.
44, inciso II e § 3o “in fine”) , bem como a fixação de regime mais brando (CP, art.
33, § 2o, “b”) não se mostram adequadas, suficientes à prevenção e repressão do
delito ou cabíveis.
De proêmio, não se ignora a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no
111.840/ES, em que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531370-54.2019.8.26.0228 -Voto no 007808
12
no 8.072/90 (com a redação trazida pela Lei no 11.464/07), dispositivo
normativo este que determinara a fixação do regime inicial fechado às pessoas
condenadas pelo crime tráfico ilícito de entorpecentes. Contudo, tal decisão,
além de ter sido tomada incidenter tantum, afastou a constitucionalidade da
norma que impunha ao juiz a obrigatoriedade de imposição do regime inicial
fechado para tal crime. A tal se limitou, com a observação de que o Estado-juiz
deve adotar as regras da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI), com
aplicação, inclusive, do disposto no artigo 33, §§ 2 e 3o, do Código Penal. Em
outras palavras, a Suprema Corte brasileira não vedou a fixação do regime
inicial mais rigoroso ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando as
circunstâncias do caso concreto assim o recomendarem, impondo-se também
no crime em questão, segundo o citado precedente, que o magistrado aplique o
regime inicial mais adequado ao caso concreto, segundo as regras gerais da
individualização da pena.
No caso dos autos, as circunstâncias
judiciais foram desfavoráveis , a ensejar a incidência do art. 33, parágrafos 2o e
3o, do C.P. Ademais, a devida reprovabilidade da conduta do acusado,
concretamente aferida dos elementos dos autos, não permite o abrandamento
do regime prisional. Veja-se que, para além da quantidade de pena corporal
aplicada, as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes e a gravidade da
conduta reprimida, que envolveu a apreensão de 5,7 kg de maconha
distribuídas em 1.435 porções individuais, colocam em perigo grande
número de consumidores e tornam acessíveis drogas de efeitos extremamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531370-54.2019.8.26.0228 -Voto no 007808
13
deletérios a pessoas que não teriam alcance ao entorpecente se encontrassem
maior dificuldade em sua aquisição, o que demonstra a intensidade da violação
do bem jurídico protegido pela norma penal, evidenciando a necessidade da
adequada resposta estatal. Aliás, o tráfico ilícito de entorpecentes é o grande
mal da sociedade contemporânea; faz adoecer, de forma grave e muitas vezes
irreversível, parte expressiva da população; instiga e propicia a prática de
vários outros delitos, até mais graves; vitima a juventude e prejudica o seu
desenvolvimento; desagrega famílias e relacionamentos; multiplica a indigência.
Confira-se, a propósito, entendimento firmado no Excelso Supremo Tribunal
Federal:
“A valoração negativa da quantidade, natureza
e diversidade do entorpecente apreendido representa fator
suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento
da pena privativa de liberdade mais gravoso (...)”. (STF,
Segunda Turma, HC 131.761/SC, Relatora Min.a Carmen
Lucia, j. em 02/02/2016)
Incabível, até pelo montante punitivo,
superior a quatro anos, a concessão de sursis penal (CP, art. 77) ou de
substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44),
benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes
hediondos ou equiparados. Há de se ressaltar, ainda, que a natureza e gravidade
concreta do delito de tráfico de entorpecentes, acima destacados, impedem a
aplicação das penas alternativas. Além da frontal incompatibilidade com o
regime prisional adequado ao delito (inicial fechado), não se reconhece como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531370-54.2019.8.26.0228 -Voto no 007808
14
preenchidos os requisitos cumulativos dos artigos 44 e 77, ambos do Código
Penal, na medida em que se evidenciam insuficientes a substituição punitiva e a
suspensão da pena à vista do elevado grau de reprovabilidade da conduta.
Por fim, mantenho a prisão cautelar
decretada na origem, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I e II) e porque
subsistentes os motivos que legitimaram sua decretação (CPP, art. 312, caput),
sobretudo para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal, fundamentos agora reforçados pelo julgamento deste recurso, na última
instância de cognição probatória.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantida a respeitável sentença de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora